Tribunal: STF
Processo: EP 109
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO BATISTA DE CASTRO, em razão da Ação Penal 1.434/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 

    • 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
    • 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
    • 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário-mínimo; 
    • 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 
    • 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 60).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/1/2025 (eDoc. 87).
Em 20/2/2025, em razão do trânsito em julgado da Ação Penal, DETERMINEI o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado (eDoc.88). 
Em 19/5/2025, concedi prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 130).
Em 16/1/2026, deferi o requerimento de deslocamento do apenado com o objetivo de realizar consulta médica (eDoc. 182). 
Em 25/03/2026, a defesa apresentou petição, na qual informa que o apenado possui atendimento odontológico agendado para o dia 07/04/2026, às 09h30. O procedimento será realizado na Sorriso Top – Clínica Odontológica, localizada na Quadra 201, conjunto 08, lote 17, Recanto das Emas/DF, com o cirurgião-dentista Dr. Daniel Junior Domingues Fernandes (CRO/DF 12239) (eDoc. 197).
Atualmente, o apenado tem 69 (sessenta e nove) anos de idade , cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em prisão domiciliar. O apenado foi preso em 9/1/2023, e teve concedida liberdade provisória em 19/01/2023. Foi preso preventivamente em 6/6/2024. Foi deferida a prisão domiciliar em 19/5/2025.  Totaliza, atualmente, 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de prisão.

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a necessidade da realização do atendimento odontológico agendado.
Dessa forma, a liberação para o atendimento é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde do apenado, conforme a legislação vigente.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação do apenado JOÃO BATISTA DE CASTRO para comparecimento em 07/04/2026, às 09h30, à Sorriso Top – Clínica Odontológica, localizada na Quadra 201, conjunto 08, lote 17, Recanto das Emas/DF, para consulta com o cirurgião-dentista Dr. Daniel Junior Domingues Fernandes (CRO/DF 12239). A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.
B) DETERMINO a expedição de ofício ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (CIME/DF), com urgência, informando a autorização do deslocamento do apenado ao endereço informado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente